Tribunal: TJES
Processo: 0000753-71.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000753-71.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros (2)

APELADO: GILZA MARIA SEQUIN

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA E NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, Nobre Seguradora do Brasil S.A. e André Luiz Picoli Mattar contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais movida por Gilza Maria Sequim da Silva. A decisão recorrida condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade do hospital e do médico pelo suposto erro médico; (ii) examinar se houve omissão no atendimento pós-alta hospitalar que caracterize negligência médica; (iii) definir se há nexo causal entre a conduta dos recorrentes e os danos alegados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do hospital, enquanto prestador de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, enquanto a do médico é subjetiva, conforme o art. 14, § 4º, do CDC, exigindo a comprovação de culpa.

O laudo pericial conclui que não houve imprudência, imperícia ou negligência na realização dos procedimentos cirúrgicos, sendo as intercorrências relatadas pela autora inerentes aos riscos normais do tratamento.

O acompanhamento pós-operatório imediato foi realizado, seguido da alta hospitalar conforme os protocolos médicos, não se verificando omissão dolosa ou culposa por parte do médico ou da instituição hospitalar.

A ausência de registros detalhados no prontuário médico não configura, por si só, negligência médica, tampouco demonstra nexo causal entre eventual omissão e os danos alegados.

A responsabilidade pelo acompanhamento pós-alta hospitalar foi atribuída a outra equipe médica, conforme documentos apresentados, afastando-se a alegação de abandono da paciente.

A inexistência de prova robusta da culpa e do nexo causal entre a conduta dos apelantes e os danos alegados impõe a improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos. Ação julgada improcedente.

Tese de julgamento:

A responsabilidade do hospital por prestação de serviço público é objetiva, enquanto a do médico é subjetiva, exigindo prova de culpa.

A inexistência de erro médico ou de omissão culposa no atendimento pós-alta hospitalar afasta a responsabilidade civil do hospital e do médico.

A ausência de registros detalhados no prontuário médico não implica, por si só, culpa ou negligência médica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.08.2022.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000753-71.2013.8.08.0011

APELANTE(S):
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. e ANDRÉ LUIZ PICOLI MATTAR

APELADA:
GILZA MARIA SEQUIM DA SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
e
ANDRÉ LUIZ PICOLI MATTAR
em face da r. sentença proferida às fls. 712/725 pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento à autora GILZA MARIA SEQUIM DA SILVA de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e improcedentes os demais pedidos.

Em suas razões recursais (fls. 728/752), a apelante SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça.

No mérito, sustenta que o laudo pericial produzido nos autos concluiu que inexistiu conduta caracterizada como negligente ou imprudente cometida pelo médico na entidade hospitalar requerida, não havendo motivações fáticas ou jurídicas que justificassem condenação do hospital em qualquer pedido aventado na peça deflagradora.

Defende que todo o atendimento dispensado à apelada seguiu estritamente os ditames da literatura especializada, sendo que jamais cometeu qualquer ato ilícito passível de indenização em favor da autora, o que foi amplamente comprovado pela prova pericial.

Aduz que a r. sentença, embora reconheça de forma clara e literal que é inequívoca a conclusão de inexistência de erro médico, no período compreendido entre a internação, ocasião em que ocorreram as duas cirurgias implementadas pelo segundo réu, no interior do nosocômio, ora primeiro requerido, não havendo qualquer imprudência, negligência ou imperícia, entendeu o juízo de primeiro grau equivocadamente pela condenação do Hospital Réu ao pagamento de dez mil reais a título de danos morais de forma solidária.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

A NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., por sua vez, interpôs recurso de apelação às fls. 820/833-v aduzindo, preliminarmente, a necessidade de suspensão da incidência de correção monetária e juros de mora, além da vedação de cobrança de penas pecuniárias e levantamento de penhoras, haja vista a liquidação extrajudicial compulsória da Seguradora, bem como a necessidade de habilitação do crédito no quadro geral de credores, na forma do artigo 22, da Lei nº 6.024/74.

No mérito, argumenta: a) a ausência de culpa do segurado, pois os documentos acostados demonstram que os procedimentos realizados estavam de acordo com os preceitos médicos; b) que não houve imperícia, imprudência, negligência ou nexo causal entre o atendimento prestado pelo médico segurado e o dano; c) que não está presente motivo ensejador do dano moral, ou sucessivamente, que seja reduzido o valor da indenização a um patamar razoável e de acordo com o princípio da proporcionalidade.

Por fim, o apelante ANDRÉ LUIZ PICOLI MATTAR (fls. 836/849) requer a reforma da sentença, sob o argumento de que é parte ilegítima para responder à ação por se tratar de funcionário em exercício público, e que ao contrário do afirmado na sentença, o acompanhamento de retorno e tratamento ambulatorial foi realizado por outra equipe hospitalar, de modo que a paciente nunca ficou sem atendimento ou foi negligenciada. Salienta que a prova pericial elucidou que não há que se falar em falha na prestação de serviços do médico apelante. Sustenta a inexistência de culpa e de nexo causal entre a atividade profissional desempenhada pelo recorrente e os supostos danos alegados pela apelada. Defende, ainda, a ausência de comprovação do dano moral, e subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado. Por fim, requer a correção do termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização relativa aos danos morais, devendo ser aplicado o enunciado da Súmula nº 362 do STJ.

Contrarrazões em que a parte apelada pugna pelo desprovimento de todos os recursos.

Passo ao exame em conjunto dos recursos diante da coincidência de matérias.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante defende que é parte ilegítima para responder à ação por se tratar de funcionário em exercício público, nos termos do artigo 36, §7º, da CF/88.

Sem delongas,
não conheço
da preliminar, por configurar inovação recursal, já que tal matéria não foi ventilada em sede de contestação. E mesmo que assim não fosse, em se tratando de demanda fundada em relação consumerista, tendo inclusive sido excluído do processo o Município, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

DA PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Em sede preliminar a Apelante requer o deferimento da gratuidade da justiça, pois é entidade filantrópica sem fins lucrativos, razão pela qual pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Muito bem, o art. 51 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03) prescreve que as entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos terão direito à assistência judiciária gratuita. Com isso, tais instituições têm direito ao benefício, sem que precisem comprovar a situação de hipossuficiência.

Esse, inclusive, tem sido o entendimento do Col. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA.
1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária.
2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições.
3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido.
4. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Diante disso,
defiro
a assistência judiciária gratuita à apelante SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, dispensando-a do recolhimento do preparo recursal.

DO MÉRITO

A Apelante SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM sustenta que o laudo pericial produzido nos autos concluiu que inexistiu conduta caracterizada como negligente ou imprudente cometida pelo médico na entidade hospitalar requerida, não havendo motivações fáticas ou jurídicas que justificassem condenação do hospital em qualquer pedido aventado na peça deflagradora.

Defende que todo o atendimento dispensado à apelada seguiu estritamente os ditames da literatura especializada, sendo que jamais cometeu qualquer ato ilícito passível de indenização em favor da autora, o que foi amplamente comprovado pela prova pericial.

Aduz que a r. sentença, embora reconheça de forma clara e literal que é inequívoca a conclusão de inexistência de erro médico, no período compreendido entre a internação, ocasião em que ocorreram as duas cirurgias implementadas pelo segundo réu, no interior do nosocômio, ora primeiro requerido, não havendo qualquer imprudência, negligência ou imperícia, entendeu o juízo de primeiro grau equivocadamente pela condenação do Hospital Réu ao pagamento de dez mil reais a título de danos morais de forma solidária.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

Defende o Apelante ANDRÉ LUIZ PICOLI MATTAR que ao contrário do afirmado na sentença, o acompanhamento de retorno e tratamento ambulatorial foi realizado por outra equipe hospitalar, de modo que a paciente nunca ficou sem atendimento ou foi negligenciada.

Salienta que a prova pericial elucidou que não há que se falar em falha na prestação de serviços do médico apelante.

Sustenta a inexistência de culpa e de nexo causal entre a atividade profissional desempenhada pelo recorrente e os supostos danos alegados pela apelada.

Defende, ainda, a ausência de comprovação do dano moral, e subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado.

Por fim, requer a correção do termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização relativa aos danos morais, devendo ser aplicado o enunciado da Súmula nº 362 do STJ.

A NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., por sua vez, interpôs recurso de apelação aduzindo, preliminarmente, a necessidade de suspensão da incidência de correção monetária e juros de mora, além da vedação de cobrança de penas pecuniárias e levantamento de penhoras, haja vista a liquidação extrajudicial compulsória da Seguradora, bem como a necessidade de habilitação do crédito no quadro geral de credores, na forma do artigo 22, da Lei nº 6.024/74.

No mérito, argumenta: a) a ausência de culpa do segurado, pois os documentos acostados demonstram que os procedimentos realizados estavam de acordo com os preceitos médicos; b) que não houve imperícia, imprudência, negligência ou nexo causal entre o atendimento prestado pelo médico segurado e o dano; c) que não está presente motivo ensejador do dano moral, ou sucessivamente, que seja reduzido o valor da indenização a um patamar razoável e de acordo com o princípio da proporcionalidade.

Pois bem,
ao examinar com acuidade a r. sentença recorrido, verifico que o fundamento para o reconhecimento da responsabilidade dos Apelantes foi o seguinte:

Vejamos:

Apoiado na documentação apresentada nos autos, na literatura médica, no Código de Ética Médica e na avaliação pericial é possível
afirmar que no tratamento médico praticado na autora nas dependências do Hospital requerido, após haver sido submetida a intervenção cirúrgica de colecistectomia por laparotomia, em 29/08/2012, praticada pelo médico Segundo Requerido, não há evidências de atos que, a critério deste Juízo, possam ser considerados como de omissão, imperícia.
As intercorrências ocorridas eram inerentes aos riscos dos procedimentos aos quais foi ela submetida
.

No entanto, a mesma documentação não comprova haver sido dado a Autora atendimento médico no pós-alta hospitalar, isto é, não foi ela submetida a revisão de ferida cirúrgica e nem controle clínico, que eram obrigatórios naquelas condições. Este fato infringe o art. 36 do CEM - Código de Ética Médica, que não permite ao médico abandonar o paciente, sem os devidos encaminhamentos. Desta forma, também a critério deste Juízo, esta atitude pode ser interpretada como ato de negligência médica dos Requeridos.

O PM — Prontuário Médico — anexado evidencia poucos cuidados da equipe no seu preenchimento, com informações escassas e resumidas e não permite saber em que condições a Autora recebeu alta e nem dos cuidados pós alta hospitalar, infringindo, desta forma, o Artigo 87 do CEM.

Atualmente, apesar de suas alegações, a Autora está curada das intercorrências sofridas tendo apenas cicatriz cirúrgica periumbilical como sequela da cirurgia abdominal a que foi submetida. Ver fotos anexadas às folhas 72 e 73
.

De tais premissas, ressalta inequívoca a conclusão de inexistência de erro médico, no período compreendido entre a internação, ocasião em que ocorreram as duas cirurgias implementadas pelo segundo réu, no interior do nosocômio, ora primeiro requerido, não havendo qualquer imprudência, negligencia ou impericia a ser atribuída ao médico, Dr, ANDRÉ LUIZ PICOLI MATTAR.

Em outras palavras: ocorrera o diagnóstico escorreito; o atendimento, igualmente, se revelou hígido, em consonância com a literatura médica, sendo que as intercorrências ocorridas eram inerentes aos riscos dos

procedimentos aos quais foi ela submetida; não havendo, pois, como se responsabilizar o médico, Dr. ANDRÉ LUIZ PICOLI MATTAR, em razão de ulteriores sequelas que se revelou intrínsecas ao procedimento a que fora a autora submetida; não se podendo descurar que todo o atendimento se dera em consonância com a literatura médica, conforme atestado pelo perito.

Dando prosseguimento a análise dos fatos, contudo, passou o perito a descrever ações pós-operatórias a demonstrar atuações omissivas a evidenciar negligência:

No entanto, a mesma documentação não comprova haver sido dado a Autora atendimento médico no pós-alta hospitalar, isto é,
não foi ela submetida a revisão de ferida cirúrgica e nem controle clínico, que eram obrigatórios naquelas condições
. Este fato infringe o art. 36 do CEM — Código de Ética Médica, que não permite ao médico abandonar o paciente, sem os devidos encaminhamentos. Desta forma, também a critério deste Juízo, esta atitude pode ser interpretada como ato de negligência médica dos Requeridos.
(Negritei e grifei).

Consigne-se que o próprio réu, em contestação, afirma que a autora recebeu alta "com orientações de retorno e tratamento ambulatorial,
que seria realizado por outra equipe de cirurgia geral responsável pelo acompanhamento dos pacientes após a alta hospitalar
(vide f. 207); ocorrendo, portanto, verdadeira confissão de que após a alta hospitalar não promoveu o atendimento adequado de sua paciente.

Registre-se que a responsabilidade do médico inerente a qualquer procedimento por ele adotado, segundo os preceitos éticos, é intransferível.

(...)

Evidenciou-se, assim, o ato culposo omissivo posterior a alta hospitalar, uma vez que não prestado o atendimento adequado no pós alta hospitalar, desde já ressaltando que, juridicamente, a obrigação do médico não acaba com a cirurgia, ao reverso, continua vinculado ao devido acompanhamento sob pena de incorrer em negligência, como bem ressaltado pelo expert.

Fixado isso, concluo que prospera os argumentos dos Apelantes quanto à ausência de responsabilidade pelos supostos danos causados.

De início, esclareço que em relação à Entidade Hospitalar Apelante, diante da prestação de serviço público
uti universi
incide a

responsabilidade
objetiva
, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição, configurando-se independentemente da culpabilidade da instituição, já a responsabilidade civil do médico apelante é
subjetiva
(artigo 14, §4º, do CDC).

Fixado isso, o laudo pericial foi claro ao consignar que no tocante à intervenção cirúrgica de colecistectomia por laparotomia realizada em 29/08/2012 pelo médico Apelante não há evidências de atos que possam ser considerados como de omissão ou imperícia, sendo que as intercorrências ocorridas eram
inerentes aos riscos dos procedimentos aos quais foi ela submetida
.

Vejamos:

A segunda intervenção foi devido a excessiva drenagem de bile, em razão de retenção formada na região sub-hepática provocada pela ligadura do ducto cístico que era obrigatório naquele tipo de cirurgia. Esta é uma intercorrência que , segundo a literatura, pode ocorrer naquele procedimento e não caracteriza erro no tratamento por ser inerente ao risco do procedimento. O médico Segundo Requerido atuou de forma eficaz, corrigindo aquela intercorrência.

O mesmo pode ser interpretado em relação à alegação da autora sobre a hérnia incisional surgida posteriormente na parede abdominal. Esta também, segundo literatura especializada, é uma intercorrência frequente em quase todos os tipos de cirurgia em que foi necessário acessar alguma cavidade do corpo.

A Autora considerou que era obrigação dos Requeridos corrigi-la, por ser consequente às cirurgias a que foi submetida, porém, segundo os preceitos científicos e éticos,
sua avaliação pode ser considerada equivocada
, visto que esta era uma outra patologia, que apesar de estar relacionada com o tratamento anteriormente recebido, possui uma fisiopatologia própria.

Tratava-se, portanto, de outro tratamento, desta feita eletivo, isto é, não havia necessidade de intervenção em caráter de urgência, não havendo, por isso, sob critérios éticos, obrigação dos Requeridos em assumir a responsabilidade para correção cirúrgica. (fls. 668/669)

Igualmente, de acordo com o Prontuário Médico colacionado houve o acompanhamento pós-operatório imediato, seguido da alta hospitalar, que ocorreu conforme os procedimentos descritos na literatura médica para a hipótese, motivo pelo qual não há como se imputar ao aos Apelantes a responsabilidade pela omissão no atendimento médico posterior à alta médica.

Ademais, a ausência de informações em prontuário médico ou documento similar sobre a evolução e atendimento pós alta hospitalar não evidencia abandono do médico tampouco demonstram o nexo de causalidade entre a suposta conduta omissiva e os danos sofridos pela autora, já que a responsabilidade civil do profissional liberal é subjetiva, condicionada a existência de culpa.

Insta salientar, por oportuno, que a principal causa de pedir da autora/apelada relativamente ao médico cirurgião apelante dizem respeito à suposta falta de atenção após a alta hospitalar, ausência de atendimento desejado e negativa de atendimento, alegações essas que não foram comprovadas pelo acervo probatório produzido nos autos.

Por fim, considerando o provimento do recurso do Apelante ANDRÉ LUIZ PICOLI MATTAR para julgar improcedente a ação contra ele, resta
prejudicado
o exame do recurso da Seguradora litisdenunciada.

Portanto,
deve ser dado provimento aos recursos para julgar improcedente a ação
.

Por todo exposto,
DOU
PROVIMENTO
aos recursos de apelação de SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e de ANDRÉ LUIZ PICOLI MATTAR para julgar improcedente a ação, na forma do artigo 487, I, do CPC, e julgo
prejudicado
o recurso da Seguradora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões